Tribunal: TJSP
Processo: 0001329-91.2011.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU do exercício 2003. Alegação de prescrição intercorrente. Sentença que julgou extintos os embargos, em razão da coisa julgada, nos termos do artigo 267, V, do CPC/1973, e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Coisa julgada. Ocorrência. Pretensão que busca

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU do exercício 2003. Alegação de prescrição intercorrente. Sentença que julgou extintos os embargos, em razão da coisa julgada, nos termos do artigo 267, V, do CPC/1973, e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Coisa julgada. Ocorrência. Pretensão que busca discutir questão que já foi apreciada pelo Judiciário e rechaçada por sentença de mérito proferida em Mandado de Segurança e que transitou em julgado em 2012. Sentença mantida. Recurso não provido.